Tribunal: STF
Processo: Rcl 75818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854/DF. SUBTETO REMUNERATÓRIO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Osmar Lopes Júnior e Sandra da Conceição Santana, em 3.2.2025, contra decisão do juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP no Processo n. 1009675-79.2024.8.26.0114, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF:



    “Trata-se de ação na qual os autores, procuradores do Município de Campinas, pretendem obrigar o requerido a considerar que o teto remuneratório para a carreira dos procuradores municipais é de 100% do subsídio dos ministros do STF. Requereram a procedência do pedido (fls. 01/12). Juntaram documentos (fls. 13/33). Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 64/92). Sustentou, em resumo, inexistir amparo legal ou jurisprudencial à pretensão dos autores, tecendo considerações acerca da repartição de poderes, autonomia dos entes federados e jurisprudência correlata. Juntou documentos (fls. 93/146). 



    Houve réplica (fls. 150/158). Instadas as especificarem provas, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (fl. 163) e o requerido não se manifestou (fl. 165). É o relatório. 



    Decido. 



    De início, observo que o feito comporta julgamento antecipado, sobretudo porque as questões controvertidas podem ser devidamente comprovadas pelas provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O pedido é improcedente. Convém rememorar, de início, o quanto disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, verbis: (...).



    Nesse sentido, diante da controvérsia acerca do alcance da expressão ‘procuradores’ no inciso supra, o e. STF, através do Tema 510, pacificou a questão nos termos infra: A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal Logo, o teto remuneratório dos procuradores municipais não é equivalente à remuneração do Prefeito, mas a dos ministros do STF. Feito tal registro, não se pode ignorar, por outro lado, que as decisões vinculantes citadas nos autos afastam o limite de 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF apenas para membros da magistratura (ADIs 3854 e 4014), sem qualquer menção à extensão automática para membros estranhos ao judiciário, como defensores e procuradores, em que pese a nobreza e relevância das funções. Destarte, não há falar em afastamento do teto remuneratório de 90,25% para os procuradores municipais, seja por ausência de previsão legal nesse sentido (tratando-se de caso norteado pela legalidade estrita), seja por vedação presente na súmula vinculante 37. Nada obstante se reconheça a existência de respeitável divergência nos tribunais, nesse sentido vem caminhando igualmente bem construída jurisprudência, litteris: (...).



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 9).



    2. Contra essa decisão, Osmar Lopes Júnior e Sandra da Conceição Santana ajuízam a presente reclamação. Alegam haver descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF.



    Relatam que “são procuradores municipais de Campinas/SP e possuem seus vencimentos atualmente limitados a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em razão da decisão exarada no Tema 510” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explicam que, “em razão da decisão exarada na ADI 3854/DF, pretenderam os reclamantes o aumento da limitação dos vencimentos de 90,25% a 100% dos subsídios dos ministros do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que sua pretensão “foi embasada na interpretação de que o precedente estabelecido se pautou na inconstitucionalidade de distinção remuneratória entre carreiras submetidas ao mesmo múnus público, conforme exposto pelo Ministro André Mendonça nos autos da RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.144.442 SÃO PAULO” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esclarecem que, “embora o caso fático subjacente dizia respeito à igualdade de funções entre a magistratura estadual e a magistratura federal, os reclamantes sustentaram na lide principal que a conclusão da ADI 3854/DF não se limitava aos membros da magistratura” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.584/DF, “a questão constitucional posta não dizia respeito ao ‘direito dos magistrados estaduais’, mas sim à constitucionalidade de se impor regimes remuneratórios distintos para carreiras com o mesmo múnus público que possuam competências distintas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Insistem: “não há qualquer distinção entre procuradores municipais, estaduais e advogados da União (além da competência) na Constituição Federal, razão pela qual também é aplicável o entendimento esposado na ADI 3854 aos reclamantes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “para suspender o Processo 1009675-79.2024.8.26.0114” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação “cassando a decisão reclamada e proferindo nova decisão substitutiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao julgar improcedente ação na qual se pleiteia seja considerado para os Procuradores Municipais o teto remuneratório equivalente a 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP descumpriu a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu pela impossibilidade de se instituir um subteto remuneratório para a magistratura estadual:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (DJe 8.2.2021).



    6. Assim, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF, este Supremo Tribunal Federal decidiu a respeito do subteto da magistratura estadual. Não foi objeto daquela ação direta a carreira dos Procuradores Municipais.



    Na decisão reclamada, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP ressaltou que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.854/DF afasta “o limite de 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF apenas para membros da magistratura” não havendo, naquele julgamento, “qualquer menção à extensão automática para membros estranhos ao judiciário, como defensores e procuradores, em que pese a nobreza e relevância das funções” (e-doc. 9). 



    Lembrou, ainda, ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal o Tema 510 (Recurso Extraordinário n. 663.696) no qual se “pacificou a questão nos termos infra: A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 9).



    Inexiste, assim, estrita aderência entre o quanto posto na decisão apontada como paradigma e na decisão proferida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    7. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora